Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ANULAÇÃO. ESCRITURA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. COAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz goza de liberdade na formação de sua convicção, por meio da apreciação dos fatos e provas constantes dos autos, para assim, proferir sua decisão motivadamente, conhecido doutrinariamente como princípio da persuasão racional. Assim, o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos levantados pelas partes, senão aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada, conforme inteligência do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC.

2. Não há que se falar em vício de fundamentação pela não apreciação de documentos quando estes não se possuem o condão de infirmar, em tese, a conclusão adotada na sentença porquanto produzidos em datas posteriores ao negócio jurídico que se pretende anular por coação.

3. A coação apta a viabilizar a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento deve ser de tamanha gravidade a intimidar e influenciar a vítima a irresistivelmente realizar negócios jurídicos contra a sua vontade, mesmo possuindo plena ciência de que não deseja seus efeitos, não podendo atuar de modo diverso ante a fundada, injusta e grave ameaça de sofrer dano atual, iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens, devendo ser consideradas, ainda, as circunstâncias dos fatos e as características da vítima, e desconsiderados o simples temor reverencial e o exercício normal de um direito, nos termos dos artigos 151 a 153 do Código Civil.

4. A coação demanda necessária comprovação do alegado vício de consentimento, não presumível, incumbindo à parte autora o ônus probatório.

5. Diante da inexistência de comprovação da coação, mostra-se indevido proceder à anulação da declaração de união estável, bem como do regime de comunhão universal de bens eleito voluntariamente, devendo a escritura pública, firmada em Cartório Extrajudicial, prevalecer mesmo no caso de posterior e infeliz desavença entre o casal e término do relacionamento.

6. Não configurada a coação por ocasião da assinatura da declaração de união estável, não se vislumbra ato ilícito, tampouco nexo causal a acarretar condenação por danos morais.

7. O dissabor decorrente do término do relacionamento e do nítido arrependimento quanto à opção do regime de bens eleito não acarreta dano moral indenizável.

8. Recurso conhecido e não provido.